Tribunal: CARF
Processo: 16624.000510/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.000510/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.912 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS FONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
O imposto complementar pago pode ser deduzido na declaração de ajuste anual
(DAA) correspondente ao ano-calendário base em que efetivamente recolhidos,
sobre os rendimentos recebidos.
Ocorrendo dedução indevida do imposto completar deve-se efetuar a respectiva
glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 5.458,38, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da dedução indevida de imposto de renda complementar, no valor de R$ 3.149,13,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto a pagar no valor de R$ 3.149,13 (fls. 11/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-43.599, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 34/38):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.000510/2008-45
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000510/2008-45

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
9/12, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.004 (ano-calendário
2.003), apresentando a impugnação de fl. 1.
2. O lançamento em tela glosou parcialmente o valor de dedução pleiteado a título de
Imposto Complementar na declaração de ajuste anual do IRPF/2.004 (ano-
calendário 2.003) no valor de R$ 3.149,13, correspondente à diferença entre o valor
declarado de R$ 8.067,77 e os valores efetivamente recolhidos com o código de receita
0246, que importam em R$ 4.918,64, conforme informações constantes dos Sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, e apura imposto sujeito a multa de mora no
valor de R$ 3.149,13, multa de mora de R$ 629,82 e juros de mora de R$ 1.679,43,
calculados até 28/12/2007.
3. O impugnante alega erro no preenchimento do Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF referente ao período de apuração 31/10/2003 com
vencimento em 30/11/2003, no valor de R$ 1.103,90, recolhido com código de
recolhimento 0211 e que o recolhimento realizado em 26/01/2004, referente ao
período de apuração 31/12/2003 no valor de R$ 2.045,23, não foi computado nos
pagamentos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para reconhecer o direito à dedução do valor de R$
1.103,90, reduzindo e ajustando o imposto a pagar para R$ 2.045,23, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/09/2010 (fls. 42), o contribuinte, em 11/10/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 43/45), reportando-se e repisando as alegações trazidas na peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Alega o Recorrente que, em 21/09/2010, foi orientado pela DRF de origem a agendar
pedido de REDARF e alterar o código de recolhimento de 0246 (IRPF complementação
mensal), para 0211 (IRPF declaração anual), o que foi feito, no valor de R$ 2.045,23,
porém tal procedimento não foi aceito restando orientado, em 27/09/2010, a recorrer ao
CARF, diante da decisão proferida pela DRJ/SP2.
DO MÉRITO
Citando o art. 145, § 1o da CF/88, alega que o valor de R$ 2.045,23 recolhido
erroneamente com o código 0246, não pode ser aproveitado no ano-calendário de 2004,
visto que todos tributos correspondentes foram devidamente recolhidos na época
oportuna e não obstante a isso, somente em 20/01/2008 foi notificado da pendência
tributária, sendo que o valor já não poderia ser aproveitado em 2004 e tampouco nos
posteriores.
O que se deu foi por engano do contribuinte em antecipar sua obrigação tributária e não
poderia em hipótese alguma ter sido considerado inadimplente como se apresenta,
incluindo ainda multa, mora e juros.
Requer, ao final, manifestando sua discordância com os valores remanescentes
cobrados, o provimento do presente recurso. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
46/54.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000510/2008-45

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da dedução indevida do imposto de renda complementar remanescente
declarado:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente o lançamento em face da dedução indevida do imposto complementar, em
decorrência do processamento da DAA/2004, importando na apuração do imposto a pagar de R$
20.45,23, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/38) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 11/14), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar os
argumentos trazidos na peça impugnatória, sendo certo que o recolhimento IRPF submete-se ao
regime de caixa, devendo eventual compensação/dedução do imposto complementar ocorrer
necessariamente na DAA do ano-calendário em que os recolhimentos foram efetivamente
realizados, que no presente caso ocorreu em 26/01/2004 (fls. 10 e 48), portando não passível de
compensação na DAA/2004 sob revisão fiscal – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 36/37), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
8. Com relação a glosa da dedução do imposto complementar no valor de R$ 2.045,23
com recolhimento realizado em 26/01/2004, verifica-se através da tela de consulta a
pagamentos (fl. 24), que se refere ao período de apuração de 31/12/2003.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000510/2008-45

9. Exatamente sob a justificativa de referir-se ao mês de competência dezembro/2.003, o
contribuinte requer a consideração, na declaração de ajuste anual do IRPF/2.004 (ano-
calendário 2.003), a título de dedução de imposto complementar, do referido
recolhimento efetuado no ano-calendário seguinte, em 26/01/2.004.
10. Em consonância com o art. 113 do Regulamento do Imposto de Renda
consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), abaixo reproduzido,
que dispõe acerca do imposto complementar, somente poderão ser considerados, a
título de imposto complementar (código de recolhimento 0246), os recolhimentos
realizados dentro do ano-calendário correspondente.
“Art. 113. Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios, estabelecidos neste
Decreto, fica facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano-calendário,
complementação do imposto que for devido, sobre os rendimentos recebidos (Lei
no 8.383, de 1.991, art. 7o)” (grifo nosso)
11. A Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2.001, em seus artigos 25 e 58, também
traz a informação de que o recolhimento complementar pode ser efetuado dentro do
ano-calendário, até o último dia útil de dezembro, conforme transcrição a seguir:
IN SRF no 15/2.001
“Art 25. É facultado ao contribuinte antecipar o imposto devido na Declaração
de Ajuste Anual mediante o recolhimento complementar do imposto.
§ 1° O recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano-calendário, até o último
dia útil do mês de dezembro.
.......” (grifo nosso)
“Art. 58. O pagamento ou recolhimento do imposto deve ser efetuado nos
seguintes prazos e condições:
(...)
III - o recolhimento complementar pode ser efetuado no curso do ano-calendário,
até o último dia útil do mês de dezembro;
.......” (grifo nosso)
12. Há que se ressaltar ainda que efetuar o recolhimento a título de imposto
complementar é uma opção do contribuinte, mas que, se a utiliza, deve efetuar o
recolhimento dentro do ano-calendário em que os respectivos rendimentos foram
recebidos.
13. Desta forma, tendo em vista que o valor glosado de R$ 2.045,23 refere-se a
pagamento de imposto complementar realizado no ano-calendário de 2004, este só
poderia ser considerado na correspondente declaração de ajuste anual do exercício
2005 (ano- calendário 2004).
Portando, ancorado na legislação de regência e certificando que o pagamento do
imposto complementar somente ocorreu no ano-calendário de 2004 (regime de caixa), correto é
procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário lançado.
Cabe relembrar, por oportuno, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por fim, não obstante, constato que o direito de pleitear a restituição imposto
suplementar realizado em 26/01/2004, relativo ao período de apuração de 31/12/2003, no valor
de R$ 2.045,23, ao teor do REDARF apresentado (fls. 46/48) ou mesmo eventual compensação
do respectivo valor já se exauriu. Assim, para que não haja enriquecimento sem causa da União,
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000510/2008-45

deverá a unidade preparadora de origem, como lhe compete, sopesar a possibilidade do
aproveitamento do aludido pagamento com o crédito tributário lançado, quando da liquidação do
presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital